Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM DANO MATERIAL E MORAL. EMPRESTIMO. FORTUITO INTERNO. NÃO CONFIGURADO.
1. O "fortuito interno" mencionado na Súmula 479 do STJ refere-se a eventos imprevistos e excepcionais que ocorrem dentro do âmbito de atividades ou operações de uma instituição financeira, como fraudes e delitos praticados por terceiros. Esses eventos são considerados internos porque estão ligados ao sistema de segurança ou à organização do banco, diferentemente do fortuito externo, que está relacionado a eventos externos à instituição, ou seja, sem qualquer ligação com a instituição financeira.
2. Segundo os elementos colhidos nos autos o Autor foi induzido por terceiros a contratar um empréstimo com o requerido Banco Pan sob a promessa de uma futura redução do valor das parcelas. Essa contratação deu-se em apartado, sem participação do banco ou seu correspondente bancário. O contrato celebrado com o Banco explicitou claramente o valor emprestado e como seria solvido o empréstimo.
3. Comprovado que o valor do empréstimo foi depositado em conta corrente do mutuário, a instituição financeira ou seu correspondente bancário não poderiam obstar que o correntista transferisse o dinheiro para quem lhe aprouvesse. Por conseguinte, o contrato que teria redundado em prejuízo ao Autor não foi o de empréstimo, mas outro celebrado com terceiro, daí que a hipótese não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária do Banco Pan ou de seu correspondente bancário.
4. Recursos providos.